Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO INVIÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de penhora de percentual da remuneração da executada REGINA RIBEIRO ALVES, servidora aposentada do Senado Federal, em cumprimento de sentença referente a dívida de cheques no valor atualizado de R$ 5.658,00.
2. O juízo de origem indeferiu o pedido com fundamento no art. 833, IV, do CPC, por se tratar de verba impenhorável, ausente exceção legal que justificasse a constrição.
3. A agravante sustenta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade com base em precedentes do STJ e do TJDFT, diante da renda mensal líquida da executada e da proporcionalidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em debate consiste em definir se é possível a penhora de percentual da remuneração da executada para satisfação de dívida de natureza não alimentar, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e da alegação de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias e proventos, ressalvadas as hipóteses do § 2o (dívidas alimentares e rendimentos superiores a cinquenta salários-mínimos).6. O STJ, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, admitiu a mitigação dessa regra apenas em hipóteses excepcionais, quando preservado o mínimo existencial e demonstrada a inexistência de prejuízo à dignidade do devedor.7. A jurisprudência local segue essa orientação, autorizando a penhora parcial apenas quando comprovada capacidade financeira superior às necessidades básicas de subsistência.8. No caso, a executada comprovou renda bruta de R$ 56.463,67 e líquida de R$ 5.396,37, comprometida com empréstimos consignados, plano de saúde e despesas médicas, além de estar em procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.9. Tais elementos demonstram comprometimento substancial de sua renda e impossibilidade de constrição sem violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.10. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e menor onerosidade, não se mostra cabível a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu a penhora de percentual da remuneração da executada.
Tese de julgamento:“1. A regra de impenhorabilidade das verbas remuneratórias (art. 833, IV, do CPC) somente pode ser excepcionada em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial e demonstrada a suficiência financeira do devedor.”“2. É incabível a penhora salarial quando comprovado o comprometimento da renda com despesas essenciais e situação de superendividamento, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018;TJDFT, Acórdão no 1644830, 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022, DJe 07.12.2022;TJDFT, Acórdão no 1638265, 0711858-49.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJe 05.12.2022;TJDFT, Acórdão no 1925611, 0727069-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 03.10.2024.